Tribunal: TJSP
Processo: 3001474-57.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Assis contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, em consequência, julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inc. V, do Código de Processo Civil. II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Assis contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição do crédito tributário e, em consequência, julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inc. V, do Código de Processo Civil. II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida em razão da falta de citação do executado no prazo.
III. Razões de Decidir.
3. Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS, que trata da prescrição intercorrente em execuções fiscais.
4. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, considerando a inércia do exequente e a ausência de efetivo andamento processual.
5. Prescrição intercorrente reconhecida em razão da demora injustificada da exequente na localização do executado, que não foi citado.
6. Sentença mantida. Sem majoração de honorários ante a ausência de fixação em primeiro grau.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.